Tribunal: TJPA
Processo: 0809417-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809417-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AFRANIO DE OLIVEIRA BARBOSA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM PARA
DECLARAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA AO AGRAVADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE
.
REJEITADA.
MÉRITO.
NÃO CONSTATAÇÃO DE
NULIDADE DO DESPACHO DE INDICIAÇÃO.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. PERIGO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO DEFENDIDO PELO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1- Insurge-se o Agravante contra decisão que deferiu o pedido de
tutela de urgência, para declarar a suspensão dos efeitos da pena de demissão imposta ao Agravado, em decorrência do PAD nº 34.2017.30000236-6 (continuidade do PAD nº 2.728/2018), determinando sua imediata reintegração ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais ou equivalente.

2-
Preliminar de nulidade
. No aditamento da inicial de Id
90412475 (dos autos na origem), o Agravado apenas reitera os fundamentos da inicial, além de informar fato superveniente ao ajuizamento da ação, qual seja, a conclusão do PAD e, requerer o prosseguimento do feito, não se vislumbrando a nulidade apontada pelo Agravante, diante da disposição do art. 493 do CPC/15.
Preliminar rejeitada.

3-
Mérito.
Constata-se que o PAD, objeto da ação na origem, de fato, iniciou-se anteriormente à sanção da Lei Estadual nº 8.972/2020, cumprindo registrar que, após a conclusão efetivada pela primeira comissão processante constituída, a Procuradoria Geral do Estado-PGE recomendou a declaração de nulidade parcial do PAD, a partir do relatório, para a complementação da instrução processual, com a designação de nova Comissão, a fim de apurar devidamente os fatos, dando regular sequência ao processo disciplinar (Id 81980182 - Pág. 10).

4-Referido parecer da PGE, que entendeu a necessidade de prosseguimento da fase instrutória, fora acolhido pelo Governador do Estado, que declarou a nulidade parcial do processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 2.728, publicada em 26.11.2018 (Id 81980186 - Pág. 8).

5-Após ser designada nova Comissão, deu-se sequência à fase de instrução e novas diligências instrutórias foram envidadas, culminando com o indiciamento do servidor, sendo este o ponto sobre o qual se funda a decisão agravada, uma vez que o Juízo entendeu que a alegação de violação da imparcialidade da Comissão Processante do PAD restou comprovada.

6-O Juízo de origem consignou na decisão combatida que “
desde o primeiro ato praticado pela comissão processante do PAD n° 34.2017.30000236-6 – ato de indiciação do Autor –, já declaravam reconhecer a existência de ‘elementos consistentes da prática de corrupção passiva’ imputados ao Autor, mediante análise ‘dos depoimentos elencados no item anterior’.
”

7-Contudo, não se vislumbra tenha havido nulidade em referido despacho de indiciamento, sendo cediço que a indiciação constitui o último ato da instrução, em que deve haver a descrição pormenorizada dos fatos e dos ilícitos imputados ao investigado, concluindo pelo indiciamento do servidor, o que não constitui condenação antecipada, mas, ao contrário, possibilita o exercício da defesa sendo este o firme entendimento do STJ.

8-Ainda consoante entendimento pacífico do STJ, “
Em processo administrativo disciplinar, só se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.
” (STJ - AgInt no MS: 23865 RJ 2017/0287785-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

10-No presente caso, constata-se que após o indiciamento do servidor, foi apresentada a defesa pelo Agravado e, somente após esta, fora apresentado o relatório conclusivo em que se pode observar que foram analisadas as teses da defesa, não tendo o Agravado logrado êxito em comprovar o prejuízo ao direito de defesa necessário ao reconhecimento de nulidade no processo administrativo.

11-Em referido
Relatório Conclusivo do PAD (
Id
81983059 - Pág. 9 a

81983060 - Pág. 2), verifica-se que a Comissão expõe sobre o atendimento das recomendações da PGE por ocasião da nulidade parcial do PAD
a partir do relatório exarado pela
primeira comissão, p
ara a complementação da instrução processual.

12-Outrossim, não se pode olvidar que o relatório não vincula o julgamento da autoridade competente, a qual poderá apresentar conclusão diversa daquela apresentada pela Comissão Processante.

13-Desta forma, considerando a não comprovação de parcialidade da Comissão Processante do PAD e que a indiciação seguiu-se à instrução, dentro dos ditames da legislação de regência à época de sua instauração, bem como, diante da não demonstração de
eventual prejuízo ao Agravado
, ao menos nesta análise de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor apta a ensejar a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

14-A seu turno, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do interesse público defendido pelo Agravante.

15-
Agravo de Instrumento conhecido e provido
. Agravo Interno prejudicado. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRA
VO
DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0809417-74.2023.8.14.0000
-PJE) interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra
AFRÂNIO DE OLIVEIRA BARBOSA NETO
,
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém
- PA
nos autos do AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA

(processo nº
0848642-08.2022.8.14.0301
-PJE) impetrada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Deste modo, entendo, ainda em juízo de cognição superficial, que o ato demissionário do Autor, decorrente dos fatos e provas produzidos no PAD n° 34.2017.30000236-6, restam eivados de nulidade, tendo em vista a quebra do princípio da imparcialidade pela comissão processante, conforme caracterizado no ato de indiciação do Autor e constante do ID 64320582 (intitulado “DESPACHO DE INSTRUÇÃO E INDICIAÇÃO DO SERVIDOR”), declarando-se a nulidade dos atos subsequentes.

Portanto, entendo estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, caput, do CPC, impondo-se o seu deferimento.

Diante das razões expostas, defiro a tutela de urgência, para declarar a suspensão dos efeitos da pena de demissão imposta ao Autor, em decorrência do PAD n° 34.2017.30000236-6 –continuidade do PAD n° 2.728/2018 –, determinando sua imediata reintegração ao cargo de “Fiscal de Receitas Estaduais” ou equivalente.

(...)”

Em razões recursais, o Estado Agravante suscita nulidade decorrente da alteração da causa de pedir, em razão da supressão da anuência do réu e do contraditório prévio, aduzindo que após a apresentação de contestação, o Agravado aditou a inicial alterando substancialmente a causa de pedir, a qual somente seria viável sem a anuência do réu até sua citação.

Alega que questão afeta à parcialidade da comissão já havia sido suscitada durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, tendo o parecer da PGE-PA opinado pela ausência de pré julgamento pela Comissão processante no Termo de Instrução e Indiciamento, entendendo que apenas houve a indicação de possível penalidade a ser aplicada, parecer este que fora acompanhado pela autoridade julgadora.

Aduz que a decisão atacada partiu do pressuposto de que se tratava de decisão em sindicância administrativa, inclusive quando elencou os artigos 104, 105, 110, 113, 115 e 118, da Lei Estadual nº 8.972/2020 e, ao dispor que a fase de sindicância administrativa não detém natureza punitiva.

Defende que, na realidade, tratava-se do despacho de indiciação em sede de PAD, onde a conduta deve ser descrita, inclusive de modo a viabilizar o exercício do direito de defesa do indiciado.

Ressalta que o procedimento em questão foi instaurado em 2017, muito antes da edição da Lei nº 8.972/2020.

Assevera que longe de emitir juízo de valor, o termo de indicação, colimado de nulo, ainda que de maneira provisória, pela decisão impugnada, descreveu o fato apurado e apontou as provas obtidas, de modo a permitir que ele pudesse exercer seu sagrado direito de defesa.

Sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a impossibilidade de revisão em sede de cognição sumária, além de discorrer sobre a gravidade dos fatos que ensejaram a demissão do Agravado, bem como, defende que não foram atendidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência em face da Fazenda.

Aduz que a ordem ora combatida causa dano irreparável ou de difícil reparação ao Estado do Pará, diante do risco do efeito multiplicador do entendimento, bem como de ver-se obrigado a reintegrar a seus quadros servidor demitido por faltas comprovadas por comissão processante, sendo julgado por ação criminal por referidos fatos e com parecer do órgão ministerial pela impossibilidade de absolvição sumária.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão que deferiu a tutela de urgência e declarou a suspensão dos efeitos da pena de demissão imposta ao Agravado, em decorrência do PAD n° 34.2017.30000236-6, determinando sua imediata reintegração ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais ou equivalente.
Ao final, p
ugna pelo conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão agravada e para inadmitir o aditamento intempestivo da inicial.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, o Agravado apresentou Agravo Interno aduzindo a infringência ao princípio da imparcialidade dos julgadores do PAD em prejuízo à ampla defesa, sustentando que a realidade é que, após a decretação da Nulidade da Primeira Comissão, no ato de Indiciamento do Agravante para a apresentação de sua defesa já resetou assinalado no título 4 “DA CONVICÇÃO DESTA COMISSÃO PROCESSANTE”.

Alega que a decisão monocrática agravada foi contraditória aos fatos e aos seus próprios argumentos despendidos, uma vez que a decisão monocrática considerou a indiciação como o último ato da instrução, ou seja, reconhece que apenas no último ato da Instrução do PAD é que deveria haver o indiciamento com a realização do julgamento alcançado a partir da análise do processo integralmente.

Defende que em referido ato não poderia haver a antecipação das conclusões que só poderiam ocorrer após toda a instrução e atos de defesa do Investigado, maculando induvidosamente a higidez do

julgamento imparcial, conforme exige a Lei Estadual nº 5.810/94.

Afirma que se a Comissão do PAD age como instrutor e acusador, usurpa a competência legal e já faz às vezes de órgão de acusação, concluindo antecipadamente pela ocorrência das infrações investigadas contra o servidor antes mesmo da oportunidade de qualquer defesa, a qual resta efetivamente olvidada no processo, aparentando-se apenas formalmente se tratar de um processo e órgão isento de animosidade, porém, na realidade, violando os princípios da imparcialidade e isenção.

Alega a ausência de vício insanável na decisão da primeira comissão de PAD para ensejar sua reabertura, não sendo a ausência de provas para a condenação de servidor investigado nulidade insanável.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento final de mérito, determinando-se todas as medidas que competirem para garantir a reintegração ou exercício do Cargo Público pelo Recorrente, inclusive em sede de plantão judicial, reconsiderando a decisão Agravada e restabelecendo os efeitos da decisão de 1º grau
in totum
e, no mérito, que seja totalmente provido o presente Agravo Interno, para manter incólume a decisão de piso e garantir o exercício do Cargo Público do Recorrente com todos os efeitos decorrentes.

Foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno pelo Estado do Pará, em que requer o seu não provimento do agravo interno contra a decisão monocrática de ID 14830907, que concedeu Efeito Suspensivo ao Agravo de Instrumento e seja mantida a decisão da Administração Púbica quanto ao afastamento do servidor.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento em que pugna seja o agravo de instrumento totalmente improvido e que seja sustado o efeito suspensivo concedido em sede de tutela de urgência recursal, até o julgamento final de mérito, determinando-se todas as medidas que competirem para garantir que seja mantida a reintegração ou exercício do Cargo Público pelo Agravado, reconsiderando a decisão Agravada e restabelecendo os efeitos da decisão de 1º grau in totum.

Em parecer o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do Agravo de Instrumento e pelo provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 – grifei)

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso concreto, insurge-se o Estado Agravante contra decisão que deferiu o pedido de
tutela de urgência, para declarar a suspensão dos efeitos da pena de demissão imposta ao Agravado, em decorrência do PAD nº 34.2017.30000236-6 (continuidade do PAD nº 2.728/2018), determinando sua imediata reintegração ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais ou equivalente.

De início, em relação à nulidade suscitada, observa-se que no aditamento da inicial de Id
90412475 (dos autos na origem), o Agravado apenas reitera os fundamentos da inicial, além de informar fato superveniente ao ajuizamento da ação, qual seja, a conclusão do PAD e, requerer o prosseguimento do feito, não se vislumbrando, nesta análise sumária, a nulidade apontada pelo Agravante, diante da disposição do art. 493 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Constata-se que o PAD, objeto da ação na origem, de fato, iniciou-se anteriormente à sanção da Lei Estadual nº 8.972/2020, cumprindo registrar que, após a conclusão efetivada pela primeira comissão processante constituída, a Procuradoria Geral do Estado-PGE recomendou a declaração de nulidade parcial do PAD, a partir do relatório, para a complementação da instrução processual, com a designação de nova Comissão, a fim de apurar devidamente os fatos, dando regular sequência ao processo disciplinar (Id 81980182 - Pág. 10).

Referido parecer da PGE, que entendeu a necessidade de prosseguimento da fase instrutória, fora acolhido pelo Governador do Estado, que declarou a nulidade parcial do processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 2.728, publicada em 26.11.2018 (Id 81980186 - Pág. 8).

Verifica-se que após ser designada nova Comissão, deu-se sequência à fase de instrução e novas diligências instrutórias foram envidadas, culminando com o indiciamento do servidor, sendo este o ponto sobre o qual se funda a decisão agravada, uma vez que o Juízo entendeu que a alegação de violação da imparcialidade da Comissão Processante do PAD restou comprovada.

O Juízo de origem consignou na decisão combatida que “
desde o primeiro ato praticado pela comissão processante do PAD n° 34.2017.30000236-6 – ato de indiciação do Autor –, já declaravam reconhecer a existência de ‘elementos consistentes da prática de corrupção passiva’ imputados ao Autor, mediante análise ‘dos depoimentos elencados no item anterior’.
”

Contudo, não se vislumbra tenha havido nulidade em referido despacho de indiciamento, sendo cediço que a indiciação constitui o último ato da instrução, em que deve haver a descrição pormenorizada dos fatos e dos ilícitos imputados ao investigado, concluindo pelo indiciamento do servidor, o que não constitui condenação antecipada, mas, ao contrário, possibilita o exercício da defesa sendo este o firme entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANALISTA AMBIENTAL DO IBAMA. PENA DE DEMISSÃO. OPERAÇÃO EUTERPE. ART. 117, IX E XII, 132, IV E XIII, DA LEI 8.112/1990. TERMO DE INDICIAMENTO. DESCRIÇÃO PRECISA E CLARA DAS IRREGULARIDADES APURADAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 161 DA LEI 8.112/1990. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DIREITO DE PETIÇÃO E DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, ex-Analista Ambiental do IBAMA, a concessão da segurança para anular a portaria demissória, diante da inexistência de imparcialidade da comissão processante do PAD e de a violação dos princípios do juízo natural, do contraditório, da ampla defesa e do direito de petição. 2.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que o termo de indiciamento deve conter a descrição pormenorizada dos fatos, de forma a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do art. 161 da Lei 8.112/1990. 3. Da leitura atenta do Termo de Indiciamento, observa-se que houve a descrição precisa e clara das irregularidades imputadas, no sentido de que, em conjunto com outros servidores, usou do cargo para impor exigência financeiras a terceiros, transformando as atribuições de seu cargo em instrumento de coação, restando, portanto, evidenciada a observância ao disposto no art. 161 da Lei 8.112/1990, principalmente quando a descrição detalhada das condutas imputadas ao impetrante não obstaculizou o pleno exercício do direito de defesa pelo impetrante.
4. O reconhecimento de eventual nulidade no processo administrativo exige a comprovação do prejuízo ao direito da defesa, por força do princípio pas de nullité sans grief, o que não evidenciada na espécie, porquanto
as alegações no sentido de que o termo de indiciamento, ao descrever de forma pormenorizada dos fatos, teria ensejado uma condenação antecipada, e de falta de imparcialidade da comissão processante do PAD, são destituídas de elementos de prova, demonstrando apenas a discordância do impetrante com a sua indiciação e condenação
. 5. Acompanhado de procurador constituído, o impetrante teve acesso aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas e contraprovas pertinentes, bem como, oportunamente, ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao contraditório e à ampla defesa e ao direito de petição. 6. Não há que se falar em violação do princípio do juiz natural, posto que a Comissão Processante do PAD, ao elaborar o relatório final do PAD, não tem o condão de julgar as questões suscitadas pelos acusados, mas tão somente realizar um resumo das peças principais e mencionar as provas em que se baseou para formar a sua convicção, concluindo pela inocência ou responsabilidade do servidor (art. 165, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 8.112/1990), tudo a fim de subsidiar a decisão da autoridade julgadora competente. 7. Segurança denegada.

(STJ - MS: 15484 DF 2010/0124140-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/03/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2015-grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 43, VII, IX E XLVIII, DA LEI 4.878/1965.
NULIDADE DO DESPACHO DE INDICIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. OBSERVÂNCIA DO ART. 161 DA LEI 8.112/1990. NULIDADE PARCIAL DO PAD. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE
. ART. 169 DA LEI 8.112/1990. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A PRÁTICA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, ex-Agente da Polícia Federal do Quadro de Pessoal do Departamento da Polícia Federal do Ministério da Justiça, a concessão da segurança para anular o ato coator que lhe impôs a pena de demissão, em razão da prática de infrações disciplinares tipificadas nos incisos VII ("manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço"), IX ("receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que exerce") e XLVIII ("prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial") do art. 43 da Lei 4.878/1965, diante da ocorrência de cerceamento do direito de defesa frente ao condão genérico do Despacho de instrução e indiciação, a indevida reabertura do PAD, diante da nulidade absoluta reconhecida administrativamente, caso em que deveria ser determinada a instauração de novo PAD e à ausência de provas aptas a ensejarem o decreto demissório. 2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de por ocasião do indiciamento é necessária a descrição detalhada dos fatos atribuídos à conduta do investigado e das possíveis infrações disciplinares por ele praticadas e respectivas provas, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. Precedentes. 3.
O 2º Despacho de Instrução e Indiciação não padece de nulidade, porquanto especificou minuciosa e detalhadamente os fatos imputados ao impetrante, bem como as respectivas provas que amparam tal conclusão
, atendendo as exigências formais do art. 161 da Lei 8.112/1990, pelo qual "tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas". 4. O reconhecimento do vício a que padecia o primeiro Despacho de Instrução e Indiciação, relativo à ausência de fundamentação e especificação dos fatos e das respectivas provas, não se caracteriza como vício insanável apto a ensejar o reconhecimento da nulidade total do PAD desde o seu nascedouro, com a instauração de novo PAD, desprezando-se todos os atos anteriores, e a designação de nova Comissão, isto porque a declaração de nulidade do PAD pode ser parcial, hipótese em que a autoridade competente anulará o processo a partir de certo momento, determinando-se o refazimento dos atos anulados e o aproveitamento dos atos anteriores que não foram atingidos pelo vício insanável. 5. Não há que ser falar, no caso concreto, de nulidade da repetição do membro da Comissão processante, tendo em vista não ter havido qualquer imputação ou mácula à conduta do referido servidor durante a primeira instrução, a qual foi anulada por falha no indiciamento e ausência de abertura de vista aos indiciados, deixando, desse modo, o impetrante de arguir qualquer nulidade em razão da repetição do referido membro da CPAD, conforme se observa das defesas administrativas acostadas aos autos. 6. O conjunto probatório produzido no PAD foi mais que suficiente para comprovar a prática do fato imputado ao impetrante, consistente na exigência de vantagem pecuniária indevida na ordem de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da sociedade empresária INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES MINERVA, a fim de não divulgar informações relativas a operação policial, logrando receber parte da propina, na ordem de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), contudo sendo impedido de obter a última parcela de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) tendo em vista a intervenção policial, tudo conforme se observa dos depoimentos harmônicos acostados aos autos, que não deixam dúvida da prática delitiva. 7. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a condenação do impetrante à pena privativa de liberdade em razão da prática do crime de concussão (art. 316 do CP), relativo à exigência de vantagem indevida, valendo-se do cargo público de Agente da Polícia Federal, para não veicular na imprensa publicidade negativa da diligência da Polícia Federal nas dependências da empresa Indústria e Comércio de Carnes Minerva para apurar suposto crime ambiental, fatos estes também objeto do PAD em questão, bem como à pena de perda do cargo público, na forma do art. 92, I, a, do Código Penal. 8. Segurança denegada.

(STJ - MS: 16101 DF 2011/0020300-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2015 - grifei)

Ainda consoante entendimento pacífico do STJ, “
Em processo administrativo disciplinar, só se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.
” (STJ - AgInt no MS: 23865 RJ 2017/0287785-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

No presente caso, constata-se que após o indiciamento do servidor, foi apresentada a defesa pelo Agravado e, somente após esta, fora apresentado o relatório conclusivo em que se pode observar que foram analisadas as teses da defesa, não tendo o Agravado logrado êxito em comprovar o prejuízo ao direito de defesa necessário ao reconhecimento de nulidade no processo administrativo.

Impende registrar que, em referido
Relatório Conclusivo do PAD (
Id
81983059 - Pág. 9 a

81983060 - Pág. 2), verifica-se que a Comissão expõe sobre o atendimento das recomendações da PGE por ocasião da nulidade parcial do PAD
a partir do relatório exarado pela
primeira comissão, p
ara a complementação da instrução processual.

Outrossim, não se pode olvidar que o relatório não vincula o julgamento da autoridade competente, a qual poderá apresentar conclusão diversa daquela apresentada pela Comissão Processante.

Desta forma, considerando a não comprovação de parcialidade da Comissão Processante do PAD e que a indiciação seguiu-se à instrução, dentro dos ditames da legislação de regência à época de sua instauração, bem como, diante da não demonstração de
eventual prejuízo ao Agravado
, ao menos nesta análise de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor apta a ensejar a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

A seu turno, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do interesse público defendido pelo Agravante.

Com efeito, observa-se que não restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela deferida pelo Juízo na origem, pelo que se impõe a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024